Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA EXCESSIVA. REQUISITOS. PAGAMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. AUSENTES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou, de forma clara e coerente, toda a matéria apresentada e firmou entendimento de que condenar o agravado, ora embargado, a pagar quantia excedente executada, sem que tenha havido pagamento indevido nem haja demonstração de má-fé, resultaria em indevido enriquecimento sem causa do agravante.
2. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar a contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.